Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-81.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO
C A N D I D A T O . M U L T A M A N T I D A .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Marcelo do
Carmo Velloso contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-B, § 5º, da
Lei nº 9.504/1997, em razão da não
comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
Num. 44136451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

se o recorrente é parte legítima para figurar
no polo passivo da representação; (ii)
estabelecer se houve prévio conhecimento
do candidato acerca da omissão que
ensejou a aplicação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, I, da Lei nº 9.504/97,
estabelece que é responsabilidade do
candidato informar previamente à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para a propaganda eleitoral, o que legitima
o recorrente a figurar no polo passivo da
demanda.

A argumentação do recorrente de que o
partido teria sido responsável pela omissão
na inserção dos endereços eletrônicos no
sistema CANDEX não afasta a sua
responsabilidade, já que a norma impõe a
obrigação diretamente ao candidato.

A regularização posterior da omissão, após
determinação judicial, não exclui a
aplicação da multa, pois a propaganda
irregular já havia sido veiculada sem a
devida comunicação.

A multa foi aplicada no valor mínimo
previsto no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, sendo proporcional à gravidade
da infração cometida.

Rejeita-se a alegação de fraude no
Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC), por falta de provas suficientes para
configurar ilícito penal ou justificar a
remessa ao Ministério Público Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato é responsável pela
comunicação dos endereços eletrônicos
utilizados para a propaganda eleitoral à
Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B, I, da
Lei nº 9

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600437-81.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0600437-81.2024.6.16.0006,
que julgou procedente julgo procedente o pedido formulado pelo Partido Social Demicrático (PSD)-
Executiva Municipal De Antonina- PR-Orgão Provisório, para reconhecer a propaganda eleitoral
irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e
condenar o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela ajuizada por Partido Social Demicrático
(PSD) - Executiva Municipal De Antonina- Pr - Orgão Provisório com fulcro na legislação de
regência, especialmente nos arts . 6º e seguintes, da Lei Federal n .º 9.504/1997 (Lei das Eleições -
LE) c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral
(CE), em face de Marcelo do Carmo Velloso, alegando que que o representado vem realizando
postagens com conteúdo eleitoral na internet para se autopromover sem observar o disposto no
artigo 57-B, I e § 1º, da Lei das Eleições. Que as divulgações foram disseminadas por meio de
endereço eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO DO CARMO VELLOSO (RECORRENTE)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136451
16/10/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.949

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600437-81.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCELO DO CARMO VELLOSO
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO
C A N D I D A T O . M U L T A M A N T I D A .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Marcelo do
Carmo Velloso contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-B, § 5º, da
Lei nº 9.504/1997, em razão da não
comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
Num. 44136451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

se o recorrente é parte legítima para figurar
no polo passivo da representação; (ii)
estabelecer se houve prévio conhecimento
do candidato acerca da omissão que
ensejou a aplicação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, I, da Lei nº 9.504/97,
estabelece que é responsabilidade do
candidato informar previamente à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para a propaganda eleitoral, o que legitima
o recorrente a figurar no polo passivo da
demanda.

A argumentação do recorrente de que o
partido teria sido responsável pela omissão
na inserção dos endereços eletrônicos no
sistema CANDEX não afasta a sua
responsabilidade, já que a norma impõe a
obrigação diretamente ao candidato.

A regularização posterior da omissão, após
determinação judicial, não exclui a
aplicação da multa, pois a propaganda
irregular já havia sido veiculada sem a
devida comunicação.

A multa foi aplicada no valor mínimo
previsto no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, sendo proporcional à gravidade
da infração cometida.

Rejeita-se a alegação de fraude no
Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC), por falta de provas suficientes para
configurar ilícito penal ou justificar a
remessa ao Ministério Público Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato é responsável pela
comunicação dos endereços eletrônicos
utilizados para a propaganda eleitoral à
Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B, I, da
Lei nº 9.504/1997.

A ausência de comunicação dos endereços
Num. 44136451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

eletrônicos torna a propaganda eleitoral
irregular, sendo cabível a aplicação de
multa, ainda que haja regularização
posterior.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I e §5º; CPC, art.
485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29.06.2023;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060034810,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, sessão
de 09.09.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL em face de MARCELO DO CARMO
VELLOSO, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44017940).

Por sentença (id. 44017973), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 44017982), aduzindo, em síntese:
ilegitimidade passiva; não comprovação do prévio conhecimento pelo candidato e
cumprimento da exigência legal pelo candidato. Pugnou pela extinção do processo
sem resolução do mérito, tendo em vista a verificação da ilegitimidade passiva do
candidato(a), nos termos do art. 485, VI, do CPC e pela improcedência da representação.

Contrarrazões (id. 44017986), pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44078089).

É o relatório.

Num. 44136451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

VOTO

Conquanto não certificada a publicação da sentença, verifico que foi
publicada no mural eletrônico no dia 12/09/2024 e as razões foram protocoladas
tempestivamente no dia 13/09/2024 (id. 44017982).

O recorrido apresentou contrarrazões em 14/09/2024 (id. 44017986),
tempestivamente.

O recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
o recorrente teria se limitado a repetir os argumentos já utilizados na peça defensiva, sem
apresentar um ataque específico aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

Esse princípio estabelece que a parte recorrente, ao interpor um recurso,
deve obrigatoriamente atacar os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma
clara e precisa os motivos pelos quais busca a sua reforma ou anulação.

O art. 1.010, incisos II e III, do CPC, trata expressamente acerca da
necessidade de que as razões recursais contenham a exposição dos fatos e o direito
aplicável, assim como as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade.

Nelson Nery Júnior menciona que o princípio da dialeticidade exige que a
parte recorrente, ao interpor o recurso, faça uma exposição adequada e dialógica sobre
os motivos de sua inconformidade com a decisão atacada.

De acordo com o referido autor: “A formulação do recurso não deve apenas
manifestar a insatisfação com a decisão, mas também indicar os fundamentos de fato e
de direito pelos quais se requer o novo julgamento da questão” (NERY JUNIOR, Nelson.
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Ao analisar o recurso interposto por Marcelo do Carmo Velloso, verifica-se
que ele apresentou uma argumentação adequada e pertinente, impugnando diretamente
os pontos centrais da decisão de primeiro grau, o que caracteriza a observância ao
princípio da dialeticidade. O recorrente atacou, de forma específica, os fundamentos que
embasaram a sentença condenatória, abordando tanto questões processuais quanto de
mérito.

O recorrente argumentou que a responsabilidade pela falha na comunicação
dos endereços eletrônicos deveria ser atribuída ao partido político e não ao candidato.
Esse ponto foi abordado de forma clara na sentença, que afirmou que “seria dever do
candidato manter sua inscrição regular independente se é o partido que a subscreveu”.
O recorrente impugnou diretamente essa conclusão, sustentando que a responsabilidade
pela comunicação dos dados no sistema CANDEX é do partido, o que configura um
ataque específico a um dos fundamentos da sentença.

A sentença reconheceu que a comunicação dos endereços eletrônicos só
ocorreu após o ajuizamento da ação e que a propaganda eleitoral foi divulgada antes da
Num. 44136451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

regularização. No recurso, o recorrente sustenta que não teve prévio conhecimento da
falha e que a sanção só poderia ser aplicada mediante a comprovação desse prévio
conhecimento, conforme o § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997, argumento que se
insurge diretamente contra o fundamento da sentença.

O recorrente também impugnou a afirmação da sentença de que a simples
regularização posterior dos endereços eletrônicos não seria suficiente para afastar a
aplicação da multa, argumentando que, uma vez que a irregularidade foi sanada e as
postagens foram removidas, não haveria motivo para manter a condenação.

Afasta-se, portanto, a alegação de violação do princípio da dialeticidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O recorrente argumenta que: "os dados apresentados no sistema
DIVULGACAND são aqueles que foram informados no sistema pelo partido político, que
no caso é a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS
DE ANTONINA/PR, e nesse caso houve uma falha na inserção dos dados inerentes às
redes sociais do candidato(a)"; "o candidato(a) informou ao partido os endereços
eletrônicos relativos às redes sociais, conforme comprova através do RRC devidamente
assinado"; "houve uma falha de digitação ou de inserção de dados de responsabilidade
do partido político, na medida em que o candidato(a) foi surpreendido com a presente
representação após ter fornecido tais dados em seu RRC"; "o candidato é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente representação, na medida em que a suposta
omissão apontada pelo representante foi praticada pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS DE ANTONINA/PR, impondo no caso a
reforma da sentença proferida em primeiro grau especialmente para que se extinguir o
processo sem resolução do mérito".

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do representado.

Com efeito, em se tratando de redes sociais do candidato, tem-se que o
mesmo é legitimado passivamente para figurar em demanda na qual se discute eventual
irregularidade na propaganda veiculada em seu perfil (Facebook).

Isso porque em se tratando de candidatura a mandato eletivo, o artigo 57-B,
I, da Lei nº 9.504/97, estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem veicular
propaganda eleitoral na internet.

Assim, sendo certo que a própria autoria pode ser imputada ao candidato,
sequer há que se falar em ausência de conhecimento prévio a respeito da não informação
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

Aliás, afirmar o não conhecimento prévio a respeito da ausência de
informação do endereço eletrônico que será utilizado com vistas ao sucesso de sua
candidatura seria o mesmo que dizer que não se sabe o que se passa na própria
Num. 44136451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

campanha, o que beira o absurdo.

Portanto, rejeito a preliminar invocada.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 44017973, que julgou
procedente a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$
5.000,00, prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Em síntese, o recorrente alega que não teve responsabilidade pela
irregularidade, uma vez que não tinha conhecimento da falha cometida pelo partido no
preenchimento do sistema CANDEX, na medida em que informou seus endereços
eletrônicos no RRC.

Argumenta que: "a ausência do prévio conhecimento do candidato(a) sobre a
falta de tal comunicação deve impor o afastamento da sanção pecuniária"; "não há que se
falar em propaganda irregular se o candidato(a) informou seus endereços eletrônicos no
RRC, uma vez que seria absurdo impor a ele(a) tamanha sanção pecuniária diante da
falha ou omissão da agremiação partidária"; "há, inclusive, precedente do TRE-PR em
situação análoga, no qual foi afastada a responsabilidade do candidato(a) em situação de
erro no preenchimento do RRC" e que "regularizou prontamente a situação quando foi
cientificado(a), de modo que a sentença deve ser reformada".

Pugna pela improcedência da representação.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a responsabilidade
pela comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é pessoal do candidato,
independentemente de o partido ter realizado o registro inicial. Argumenta que, após o
registro, cabe à candidata garantir a regularidade das informações, inclusive dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. A recorrida ressalta que a
recorrente não pode transferir a culpa para o partido, uma vez que era sua obrigação
assegurar a conformidade com as normas eleitorais. Além disso, destaca que a
regularização posterior das informações não afasta a multa, pois a propaganda irregular
já havia sido veiculada.

A parte recorrida também refuta o argumento de que a multa seria
desproporcional, afirmando que a sanção foi aplicada de acordo com o §5º do artigo 57-B
da Lei nº 9.504/1997, que prevê multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para casos de
irregularidades na propaganda eleitoral. A multa foi aplicada no valor mínimo, o que
demonstra que a decisão foi proporcional à gravidade da infração.

Por fim, o recorrido levanta a suspeita de fraude no Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), argumentando que os endereços eletrônicos podem ter sido
incluídos posteriormente de maneira fraudulenta e solicitando que o caso seja
encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para investigação

Pois bem.

In casu, vejamos prints das informações constantes do divulgacand e
Num. 44136451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

de publicações efetuadas no perfil do candidato (id. 44017940):

Num. 44136451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

Como se percebe, as publicações veiculadas pelo recorrente possuem nítido
caráter eleitoral, eis que o recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura e
pede votos de modo explícito ao indicar o cargo para o qual disputa, bem como
o respectivo número de urna.

A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44136451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
Num. 44136451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Endereço eletrônico.
Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade. Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art.
57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que
não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de
partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do
sítio onde divulgada a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Incidência do Enunciado
nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo em recurso
especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em
29/06/2023, DJE de 30/06/2023, não destacado no original]

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das
mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada
irregular, atraindo a sanção correspondente.

No sentido:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
Num. 44136451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
I R R E G U L A R I D A D E V E R I F I C A D A . S E N T E N Ç A M A N T I D A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...) [RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado na sessão de 09/09/2024]

Assim, ainda que o recorrente alegue que tenha efetuado a regularização
indicando o endereço da página à Justiça Eleitoral, fato é que só o fez após determinação
do juízo, sob pena de multa (decisão liminar de id. 44017948).

Ademais, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do
processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções
de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento
da norma, o benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições
financeiras etc.

Num. 44136451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a
torna irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a
aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

O recorrido alega que pode ter ocorrido fraude no Requerimento de Registro
de Candidatura do recorrente, porquanto os endereços eletrônicos teriam sido inseridos
após o ajuizamento da demanda, com a intenção de produzir prova que o isentasse da
responsabilidade, pugnando, assim, pela remessa ao Ministério Público para fins de
investigação.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não são suficientes sequer
para dar indícios da perpetração de ilícito criminal. De fato, é responsabilidade dos
partidos a manutenção de uma via do RRC assinada pelos candidatos, nos termos do art.
20, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/19; entretanto, o julgamento da representação deve
ter como base as informações oficiais protocolizadas perante a Justiça Eleitoral.

Assim sendo, não é o simples fato de haver duas cópias diferentes do RRC,
uma assinada com os endereços eletrônicos e outra sem essas informações, que poderá
dar ensejo à determinação de instauração de investigação criminal por esta justiça
especializada.

Querendo, pode o interessado apresentar notícia crime, assumindo os ônus
de eventual movimentação temerária do aparato da Justiça.

Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente
caso reserva-se apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou ao recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44136451 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600437-81.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MARCELO DO CARMO VELLOSO
- Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246 - RECORRIDO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136451 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609465095900000043086635
Número do documento: 24101609465095900000043086635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:12:45